Tribunal: TJMT
Processo: 0028891-03.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028891-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 709.753.538-53 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MAUS-TRATOS EM ALBERGUE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.

A responsabilidade civil estatal pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Presentes, no caso concreto, os elementos para caracterização:
ato ilícito; dano; nexo de causalidade.

3.

Constatado o despreparo profissional dos agentes causadores do dano de maus-tratos em face do autor, exsurge o dever de indenizar.

4.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Readequação dos índices aplicados na condenação, em observância aos termos do decidido no RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema 810).

6.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo

MUNICIPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no bojo dos autos da
ação indenizatória por dano moral e material
proposta por

ANTONIO CARLOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 1.000,00) mais consectários legais.

Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento de sua condenação, tendo em vista que não houve comprovação dos danos sofridos, da conduta lesiva praticada pelos agentes municipais, e/ou nexo da causalidade, seja em virtude da não configuração dos elementos caracterizadores da responsabilidade estatal, seja por culpa exclusiva do recorrido.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte recorrida, devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme atesta certidão nos autos (fl. 240 – id. 34277999).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de circunstância justificadora da intervenção (id. 34886496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022